Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 1033 DO STJ. NÃO AFETAÇÃO. SUSPENSÃO RESTRITA AOS RESPS E ARESPS NA SEGUNDA INSTÂNCIA E/OU NO STJ AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A e. Segunda Seção do c. STJ acatou recentemente a proposta de afetação do tema ‘interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas’ nos REsps n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1033), tendo sido determinada apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no c. STJ que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, não se aplicando tal determinação aos recursos de apelação pendentes de julgamento” (Acórdão 1239717, 07287928420198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1.273.643/PR sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, no âmbito do direito privado, o prazo prescricional para o ingresso com as execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença exequenda que constituiu o título judicial.
3. Não compete ao Ministério Público pleitear, como substituto processual dos titulares de cadernetas de poupança beneficiados pela sentença proferida em ação civil pública, interrupção da prescrição, pois sua legitimidade extraordinária na tutela coletiva em comento se exaure com o trânsito em julgado da sentença.
4. A Medida Cautelar de Protesto 2014.01.1.148561-3 proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/9/2014 não tem o condão de interromper prazo prescricional na forma do art. 202, II do CC/02 para fins de cumprimento da sentença exarada na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9, visto que tal pretensão é passível de ser exercida apenas pelo titular do direito material reconhecido.
5. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após o decurso do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença exarada na ação coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executória, mostrando-se escorreita a sentença recorrida que a pronunciou.
6. Recurso conhecido e não provido.